Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000278-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LARISSA SOARES BORGES COELHO - CPF: 030.688.121-78 (ADVOGADO), UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.313.475/0001-48 (AGRAVANTE), PEDRO LUCA GOMES DE PAULA (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), P. L. G. D. P. - CPF: 073.526.531-39 (AGRAVADO), LUCEIR GOMES DOS SANTOS - CPF: 015.064.111-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 1o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98 – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, preconiza no inciso VI do art. 10 que não compete à operadora de plano de saúde custear os fármacos de uso domiciliar.

Os medicamentos prescritos ao Agravado que deu ensejo à decisão recorrida são de uso domiciliar, cuja cobertura está expressamente excluída do contrato por meio da Cláusula 11.1, item “III”.

Ademais,
não é possível atribuir à iniciativa privada, ou seja, ao plano de saúde, o dever de assumir todo e qualquer custo não previsto no contrato, tampouco autorizado pela legislação específica e aplicável à hipótese.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.o 1004478-39.2021.8.11.0059 proposto pela criança
P.L.G.D.P.,
representado por sua genitora LUCEIR GOMES DOS SANTOS, determinou o fornecimento de medicamentos prescritos pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Agravante assevera que estará sujeita a potencial dano de grave e difícil reparação, pois lhe obriga fornecer medicamentos de uso/tratamento domiciliar, além de não constar no rol da ANS e sequer possui regularização da ANVISA, em contrariedade à legislação especial aplicável.

Segue aduzindo que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com a Agravada não confere à usuária cobertura ampla e irrestrita, haja vista ser vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS (Resolução Normativa n.o 428/2017) no que tange aos procedimentos e fornecimentos de medicamentos considerados de cobertura obrigatória.

Por fim, alega que somente é responsável em disponibilizar os medicamentos que são solicitados/prescritos durante a internação hospitalar ou em
home care
, o que não é o caso dos autos.

Com esses argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo para que fossem sobrestados os efeitos do
decisum
invectivado. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar ora pleiteada.

O pedido liminar foi deferido (ID. 114651487).

Contrarrazões no ID. 117001494.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 121268465).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado é beneficiário do plano de saúde por meio do Contrato Coletivo n.o 056.3841.000240.00-1, celebrado em 20/08/2020, com a Cooperativa Agravante (ID. 72307734).

O médico psiquiatra Dr. Luiz Prestes (CRM – 1.751/TO) atestou, em 06/05/2019, que o Recorrido foi diagnosticado com quadro de transtorno de ansiedade generalizada/TAG e transtorno de
déficit
de atenção e hiperatividade/TDH, conforme Laudo Médico acostado ao ID. 72309753.

Com o diagnóstico da patologia, a nutróloga Dr.a Paula Pilleggi Vinha recomendou a introdução terapêutica com
Cannabis
Medicinal ao paciente/Agravado, como se observa do relatório médico acostado ao ID. 72307723 – autos de origem.

Em que pese à prescrição médica, os fármacos descritos na exordial foram negados pela operadora do Plano de Saúde sob a justificativa de que o contrato não prevê cobertura de qualquer medicamento e/ou tratamento não previsto no rol da ANS, eis que além de se tratar de remédio de uso domiciliar, o medicamento não é registrado e/ou regularizado pela ANVISA, o que exclui a cobertura do plano de saúde.

Diante da negativa, o Agravado ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com o intuito de compelir a Agravante fornecer o medicamento e obteve êxito.

Ao analisar o feito, o Julgador de primeiro grau determinou que a Agravante fornecesse os medicamentos prescritos pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Recorrente aduz que não tem obrigação legal ou contratual de custear os medicamentos: (a) Óleo de Cannabis rico em cannabinoides (CBD>THC) (óleo laranja – linha farmacêutica: 15mg/ml – 100 ml - Total: 11 frascos/Ano); e (b) Óleo de Cannabis rico em cannabinoides (CBD=THC) (Linha farmacêutica – azul ácida CBD 5mg/ml) frasco 60 ml. Total: 08 frascos/Ano.

Pois bem. Conforme relatado, cinge-se a controvérsia trazida a esta instância revisora à obrigação da Unimed de custear os medicamentos feitos à base de
Cannabis
rico em cannabinoides, para tratamento de quadro de transtorno de ansiedade generalizada/TAG e transtorno de
déficit
de atenção e hiperatividade/TDH.

Nos contratos de plano de saúde, a pessoa jurídica de direito privado assume a responsabilidade da prestação de serviços médico-hospitalares, mediante o pagamento de um prêmio. Nessa modalidade contratual, portanto, a cooperativa se obriga perante o consumidor a prestar-lhe serviços médicos que irão preservar a vida e a integridade física, com a manutenção e a recuperação de sua saúde.

Desse modo, tem-se que esses contratos de planos de saúde constituem uma típica relação de consumo, da qual se destacam a figura do consumidor, do fornecedor e da prestação de serviço, ensejando a aplicação das regras e dos princípios atinentes ao direito do consumidor.

Em razão dessas características, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento de sentido de determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Vale dizer, lado outro, que o contrato em tela também subsome-se às disposições da Lei 9.656/98, a qual, pelo princípio da especialidade das normas, prevalece em relação às disposições do CDC.

No caso dos autos, como exposto, a pretensão inicial envolve disponibilização de medicamento para uso regular em âmbito doméstico, sem as características de tratamento na modalidade
home care
.

Em hipóteses desse jaez, o art. 10, VI, da Lei 9.656/98 exclui expressamente a obrigação da operadora de saúde de, em regra, disponibilizar medicamentos para tratamento domiciliar,
in verbis
:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;

Com efeito, os medicamentos pleiteados (
cannabis
medicinal) para tratamento de transtorno de ansiedade generalizada/TAG e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/TDH enquadram-se no conceito legal de medicamento para uso domiciliar, pelo que, até prova em contrário, não há ilegalidade na negativa de fornecimento à parte autora, eis que do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares anexado no Id. 114578998 – Pág. 05, observa-se que no item XXII, do art. 32, que trata dos “Serviços não cobertos pelo contrato” há a
exclusão expressa no tocante ao fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar
, exceto nos casos de internação domiciliar oferecida pela operadora em substituição à internação hospitalar.

Saliente-se que o Agravado não comprovou a existência de pactuação em sentido diverso, ou seja, a existência de previsão no instrumento contratual de plano de saúde que legitime a exigência de medicamentos para uso doméstico no controle dos transtornos apresentados.

Nessa linha de intelecção, inexiste abusividade na conduta da Agravante que mereça reprimenda por parte do Judiciário.

Inclusive, o STJ foi recentemente chamado a se pronunciar sobre o tema, ocasião em que assentou o entendimento de que "o fornecimento de medicamento para uso domiciliar não está entre as obrigações legais mínimas das operadoras de plano de saúde, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados, a medicação aplicada em
home care
e os produtos listados pela Agência Nacional de Saúde (ANS) como de fornecimento obrigatório" (
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/14072021-Plano-de-saúde-naoeobrigadoacobrir-medicamento-para-uso-domiciliar--salvo-excecoes-legais.aspx
).

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS DE USO DOMICILIAR NÃO PREVISTOS EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE NÃO CORRESPONDEM A ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E CORRELACIONADOS À MEDICAÇÃO ASSISTIDA, NEM AOS CONSTANTES DO ROL DA ANS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É lícita a recusa de cobertura de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplástico oral, de controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, a medicação assistida (home care) e os constantes do correspondente rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ficando ressalvada as hipóteses de pagamento por liberalidade da operadora ou por força de previsão no contrato principal ou acessório do plano de saúde. Precedente.

3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1939973/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - MENOR DE IDADE - PLANO DE SAÚDE - DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL PARA FORNECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CONDUTA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O art. 10, VI, da Lei 9.656/98 exclui expressamente a obrigação da operadora de saúde de, em regra, disponibilizar medicamentos para tratamento domiciliar - O medicamento pleiteado (imunoglobulina humana) para regular controle de imunodeficiência primária enquadra-se no conceito legal de medicamentos para uso domiciliar, pelo que não há ilegalidade na negativa de disponibilização deles à parte autora - Saliente-se que o requerente não comprovou a existência de pactuação em sentido diverso, ou seja, a existência de previsão no instrumento contratual de plano de saúde que legitime a exigência de insumos para uso doméstico no controle de imunodeficiência primária. (TJMG - AC: 10079190225650001 Contagem, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 27/01/2022, 4.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

Logo, não há razões jurídicas para impor à Agravante a obrigação de arcar com o custeio dos remédios de uso domiciliar que foram prescritos ao Agravado, haja vista a falta de previsão contratual.

Cinge pontuar que a saúde é dever do Estado e direito garantido pelo art. 196 da Constituição Federal.

Todavia, as deficiências na prestação desse importante serviço público vêm elevando o número de pessoas que buscam um plano ou seguro de saúde privado, que lhes garantam conforto e segurança. Assim, a cada dia vem se confirmando a premissa de que quem pode, prefere pagar a submeter-se aos cuidados do SUS.

Não obstante a relevância desse serviço de responsabilidade do Estado, aliado às deficiências do SUS,
não é possível atribuir à iniciativa privada, ou seja, ao plano de saúde, o dever de assumir todo e qualquer custo não previsto no contrato, tampouco autorizado pela legislação específica e aplicável à hipótese.

Dessa forma, em que pese sensibilizar com a situação do Agravado, forçoso reconhecer que os medicamentos que lhe foram prescritos não estão incluídos no rol de cobertura do contrato.

Feitas essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso

e reformo a decisão invectivada e indefiro a tutela de urgência.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra decisão prolatada na
Ação de Obrigação de fazer n° 1004478-39.2021.8.11.0059, em trâmite perante o r. Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte - MT, ajuizada por
P.L.G.D.P.,
representado por seu genitor
que deferiu a antecipação de tutela para determinar à Agravante a que
forneça ao autor a medicação prescrita pelos médicos à base de “canabis” sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte Agravante alega que não possui obrigação de fornecer medicamentos de uso domiciliar, mas tão somente os prescritos durante a internação hospitalar ou em “home care”, o que não é o caso dos autos.

Sustenta que inexiste a probabilidade de direito, pois o medicamento prescrito está fora do Rol de medicações de cobertura obrigatória.

Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final, liberando-se a Agravante de fornecer o medicamente requerido.

No mérito, requer o provimento do Agravo.

Liminar deferida (Id. 114651487).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 117001494).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 1212686465).

É a síntese.

VOTO VISTA

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Destaco, desde logo, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante súmula 469 do STJ.

Assim, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, pois, ao contratar um plano de saúde, o consumidor confia que terá a completa assistência médica.

Pois bem.

Após detida análise dos autos tenho que o recurso deve ser
desprovido.

Do relatório médico de Id. 117024962, datado de 18 de janeiro de 2022, resta expresso que o menor “
possui diagnostico de TAG, TDAH, Asma Brônquica, além de distúrbio do sono (insônia e sono não reparador), contribuindo para um quadro clinico geral instável e inseguro para o menor, com tendência a piorar a médio e curto prazos.”

Destarte tendo a médica especializada prescrito o uso dos medicamentos em questão para o tratamento do autor, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).

Além disso, quanto a ser de uso domiciliar, é questão irrelevante pois, independentemente da cláusula limitativa na apólice, é utilizado para tratamento de doença com cobertura incontroversa. E mais, sempre que possível deve prevalecer a ideia de recurso terapêutico em sentido amplo, com a inclusão e o fornecimento das medicações primordiais, para serem ministradas tanto em ambiente ambulatorial como domiciliar, não podendo dele ser dissociado simplesmente pelo fato de o paciente não estar internado.

Nesse sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO
.
SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 1.
Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ
.
2. "Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno, tendo em vista que a referida verba deve ser aplicada, apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não a cada recurso interposto na mesma instância" (AgInt no AREsp 1374512/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 6/5/2019) 3. Em que pese o não provimento do agravo interno, a sua interposição, por si só, não pode ser considerada como protelatória, de modo que incabível a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente faculdade processual prevista em lei, nos termos do artigo 1.021, § 4°, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1433371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

Ainda:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
PEDIDO DE COBERTURA DO FÁRMACO OMALIZUMAB PARA TRATAMENTO DOMICILIAR
CONTRA ASMA GRAVE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, 1.022, II, DO NCPC. NÃO VERIFICADA.
RECUSA DE COBERTURA. MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO
. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário,
a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte Superior de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa
,
reputando, no particular, abusiva a recusa de fornecimento de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento de doença coberta pelo plano de saúde,
ainda que se trate de fármaco de uso domiciliar.

[...]” (AgInt no REsp 1955560/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe
28/10/2021
)

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - REGISTRO NA ANVISA QUE AUTORIZA A IMPORTAÇÃO - AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - AVALIAÇÃO - COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO -

DOMICILIAR – IRRELEVÂNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende de medicamento à base de canabidiol indicado para epilepsia e transtorno do espectro autista, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano contratado.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

Sempre que possível deve prevalecer a ideia de recurso terapêutico em sentido amplo, com a inclusão e o fornecimento das medicações necessárias, e não importa se serão ministradas em ambiente ambulatorial ou domiciliar, tampouco se o paciente não está internado.
(N.U 1009639-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Registro ainda que o
rol dos medicamentos indicados pela ANS é meramente exemplificativo, refere-se às coberturas mínimas e serve apenas como orientação para as prestadoras de serviços, que não podem excluir ou limitar tratamentos médicos sem expressa previsão legal ou contratual. Importante consignar que os planos de saúde podem estabelecer somente para quais doenças oferecerão cobertura, e não
limitar o tipo de tratamento, visto que cabe ao profissional da medicina
prescrevê-lo. E se a médica que acompanha o agravado optou pelo método acima mencionado, é o que deverá ser custeado pela agravante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO MEDICAÇÃO - ENOXAPARINA - GRAVIDEZ - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. (AI - Número Único: 1010336-39.2018.8.11.0000 - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Relator: Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES – Data do Julgamento 28/11/2018) (Destaquei)

Nesse viés,
não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem-estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “
caput”
e 6o, “
caput”
.

Desse modo, comprovada a necessidade do procedimento indicado pela documentação acostada nos autos, não há falar em reforma da decisão que deferiu a tutela antecipada.

Por fim, não há o risco de irreversibilidade neste momento processual visto que, por cuidar de obrigação de fazer quantificável, eventuais danos que a agravante possa vir a sofrer são facilmente suscetíveis de futura recomposição civil (art. 302 do CPC).

Ante o exposto, divirjo da relatora e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo, a fim de manter inalterada a decisão
recorrida.

É
como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Peço vênia ao 1o vogal, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, mas acompanho o voto da ilustre Relatora.

É como voto.

EM 04 DE MAIO DE 2022:

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022